Tribunal: TJDFT
Processo: 0741618-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741618-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: OFICINA DA CARNE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 3. A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. No entanto, nas hipóteses em que se constate a presença de certidão de oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço da empresa Executada cadastrado nos órgãos oficiais, a presunção relativa da existência de dissolução irregular se robustece, autorizando o redirecionamento automático da execução aos sócios administradores da Executada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando ser devido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, em razão da dissolução irregular da sociedade devedora. Assevera que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita, por si só, e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, razão pela qual o decisum objurgado teria afrontado o enunciado 435 da Súmula do STJ e os Temas Repetitivos 630, 962 e 981, todos do STJ. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 60611328), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 60611328 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 59584697), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 135, inciso III, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57024668): “(...) Ocorre que, diversamente do alegado nas razões do recurso, não há certidão emitida por oficial de justiça que corrobore o suposto encerramento irregular, mas, tão somente, a comprovação de que a citação postal restou frustrada pelo motivo “mudou-se” (ID 108000617, na origem). Na sequência, inclusive, foi determinada pela instância a quo a remessa dos autos à Procuradoria do Distrito Federal, a fim de que indicasse o endereço atualizado da parte ou demonstrasse que “esgotou os recursos disponíveis para sua localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), no caso de eventual requerimento de cumprimento da diligência por edital” (ID 128446218, na origem). Nesse contexto, não se comprovou sequer o exaurimento de todas as diligências para a localização da devedora. Assim, considerando que o redirecionamento pretendido é medida excepcional e não demonstrado que a situação fática se amolda à exceção jurisprudencial alhures mencionada, a manutenção do decisum agravado é medida que se impõe.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto à aplicação dos Temas 630, 962 e 981, todos do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, uma vez que todos pressupõem a dissolução irregular da sociedade, o que não foi comprovado nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021